Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726920-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANGÉLICA PAULINO CALIXTO RECORRIDO: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACÃO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que, no curso de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora de veículo e o pedido de substituição do bem constrito, sob o fundamento de que o automóvel não constitui instrumento essencial ao exercício da atividade profissional da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo penhorado deve ser reconhecido como bem impenhorável, à luz do art. 833, inciso V, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da penhora por outro bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, V, do CPC, prevê a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, o que não se aplica a veículos utilizados apenas para deslocamentos cotidianos, sem prova da imprescindibilidade à atividade profissional. 4. A parte agravante não apresenta prova específica da essencialidade do automóvel para o exercício de seu trabalho, nem demonstra ausência de meios alternativos de transporte. 5. A simples alegação de uso do veículo para ir ao trabalho e transportar o filho não caracteriza, por si, a indispensabilidade jurídica necessária para a impenhorabilidade. 6. O pedido de substituição da penhora não se sustenta, pois não foram indicados bens livres e desembaraçados que garantam o juízo de forma equivalente e menos onerosa, nos termos do art. 847 do CPC. 7. A inexistência de elementos concretos aptos a evidenciar a suficiência de outros bens ou ativos inviabiliza a substituição pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Tese de julgamento: 1. Recurso conhecido e não provido. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é essencial ao exercício da atividade profissional, não sendo suficiente o uso para deslocamentos pessoais. 2. A substituição da penhora somente é cabível quando há indicação de bens livres, idôneos e equivalentes que assegurem o juízo de forma menos gravosa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V; 847. A recorrente alega afronta aos artigos 833, inciso V, e 847, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção da constrição do único veículo de sua propriedade implica desestruturar sua rotina, comprometendo sua capacidade de trabalho e de cuidado com seu filho, em troca da satisfação parcial de um crédito. Invoca o princípio da menor onerosidade a fim de que seja oportunizado à recorrente a indicação de outros meios hábeis a garantir a execução, de forma menos gravosa. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso V, e 847, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de prova concreta da essencialidade do bem constrito para o exercício da atividade profissional, bem como do não cabimento da substituição da penhora, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030